Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716102-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEODIR PEDRO RECH APELADO: KASA MOTORS LTDA, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o não conhecimento da matéria referente à revogação da multa imposta por litigância de má-fé. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator